Tribunal: TJMT
Processo: 1022811-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME, em recuperação judicial, ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o no 1036918-16.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da Ação.
Aduzem que se trata de “(...) Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Instituição Financeira Agravada em face da empresa AIGLA – DISTRIBUDIORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e dos sócios ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE, distribuída perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT”; que “(...) Em continuidade ao regular andamento da ação executória, foi informado pelos Agravantes que a empresa AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI ME, acometida por crise financeira, mas por exercer atividade viável e importante papel na sociedade e na economia local, ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 25/06/2020, visando sua reestruturação e soerguimento, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005”; que “(...) o crédito discutido na ação executória, por ser anterior ao pedido de Recuperação Judicial, foi incluído na Relação de Credores apresentado pela devedora (DOC. 07) e dessa forma, tal crédito se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, uma vez que restou demonstrado que o crédito que deu amparo para o ajuizamento da ação foi firmado entre a Instituição Financeira Agravada e a devedora principal, ora Agravante”; que “(...) as Agravantes informaram que em atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005, TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES na data do pedido, ainda que não vencidos, se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial e dessa forma, não pode os Agravantes sofrerem expropriações de seus bens pessoais, quando a principal devedora, se encontra em recuperação judicial”. (ID. Num. 65102474 – pág. 3 e 4)
Defendem que o crédito perseguido se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, pois até o momento não há decisão do juízo recuperacional retirando-o da submissão do processo concursal, tendo em vista que esta questão deve ser debatida pelo Juízo da recuperação pelos meios próprios, o que justifica a suspensão da ação e posterior extinção.
Destacam que caso seja mantida a decisão agravada, ficará prejudicada a ação de recuperação judicial do grupo AIGLA, uma vez que os valores discutidos na ação executória comprometeria o fluxo de caixa das Agravantes.
Sustentam que “(...) Para que a empresa possa se reestruturar de fato, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser, necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado nesta ação”; que “(...) a devedora principal dos títulos, apresentou o seu plano de reestruturação, que, dentre as suas disposições, previu a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no PRJ como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei 11.101/2005, que é a efetiva recuperação das empresas. (DOC. 09 )”; e que “(...) apenas com a reunião de todos os pontos apresentados no plano, aprovado pela comunidade credora na forma do art. 45 da LRE, que a devedora principal AIGLA – DISTRIBUIDORA DE LUBERIFICANTES E ADITIVOS EIRELI, deve obediência ao caminho ali proposto para que possam se soerguer, que o procedimento recuperacional funcionará e alcançará o propósito da efetiva recuperação financeira das empresas, tão tutelada pela redação do art. 47 da LRE”. (ID. Num. 65102474 – pág. 8)
Afirmam que a lei de recuperação judicial é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas/extintas dede que o plano de recuperação judicial assim o preveja e mesmo seja aprovado em assembleia, segundo interpretação dos artigos 49, § 1o e 2o e 59, sendo, portanto, válidas as cláusulas que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não, independentemente se determinados credores votaram contra ou não estavam presentes na assembleia.
Salientam que em momento algum há previsão legal de impossibilidade de constar no plano de recuperação judicial ou mesmo nas deliberações assembleares os termos colocados em votação e aprovados por maioria, o que afasta qualquer ilegalidade.
Ressaltam que, “(...) com a homologação do plano de recuperação judicial, opera -se a novação, no entanto, a legislação de regência, prevê em seu §1o do art. 49, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigadoms de regresso, contudo, não os proíbe de disporem de forma diferente”. (ID. Num. 65102474 – pág. 13)
Avocam a aplicabilidade do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com o intuito de aprovar o plano de recuperação para salvar a empresa e manter o interesse da maioria dos credores e dos trabalhadores.
Asseveram que “(...) cabe a Agravada esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a ação de cobrança ser extinta, conforme premissas do plano que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas pela Agravante e que são consideradas válidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial no 1.596.880/GO e Recurso Especial no 1700484/MT com as demais jurisprudências, bem como pelo fato do credito perseguido já estar condicionado ao pagamento no plano da devedora principal AIGLA – DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS EIRELI ME”. (ID. Num. 65102474 – pág. 21)
Requerem o provimento do agravo, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de se reconhecer a possibilidade de extensão dos direitos da recuperação aos sócios da empresa, suspendendo a continuidade do feito ordinário, vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, em face à soberania das decisões assembleares.
É o relatório do essencial.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos apresentados, primeiro porque apesar da soberania das decisões tomadas em assembleia geral de credores, existe a viabilidade do controle judicial de tais decisões, e também porque a decisão que não acolheu o pedido de extinção da ação executiva encontra-se em consonância com a Lei n. 11.101/2005, notadamente o artigo 49, § 1o e 59.
Nesse sentido está o julgado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SOERGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP).
Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.
Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.
Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial”. (N.U 1001900-14.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBIIDADE EFEITO AOS COOBRIGADOS – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS MESMOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não impede o prosseguimento do executório contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1o, bem como, a Súmula 581/STJ que também não preenchidos os requisitos cumulativos legais para a suspensividade aplicação do “caput” do art. 919 do CPC/15”. (Agravo de Instrumento n. 1002666-18.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)
No mesmo sentido já se pronunciou o STJ sobre a questão:
“(...) O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.” ( CC. n. 142.726, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.2.2016 ).
Assim, dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:
“(...) Em análise ao título executado (id. 22880485), verifica-se que possui além da emitente a empresa jurídica em recuperação judicial, mas também, outras pessoas garantidores/avalistas, pessoas físicas.
De outra banda, a recuperação judicial da empresa jurídica não afeta a responsabilidade garantida pelos devedores solidários nos termos da Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 49 e seu parágrafo primeiro. Razão pela qual o credor defendeu ser possível o prosseguimento da execução contra os Executados avalistas.
Embora o plano de recuperação judicial implique novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais e fiduciárias são preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Portanto, não há que se falar em suspensão, como pretendido pela parte executada, devendo o feito ter o seu curso normal.
Mesmo porque, não ficou demonstrado que a dívida aqui da presente ação, esteja relacionada nos autos da Ação de Recuperação Judicial (autos no 1028920-60.2020.8.11.0041 - 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Desta forma, o feito prosseguirá em relação aos executados da lide”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, uma vez quem o feito cuida de ação que envolve recuperação judicial de empresa Agravante.
Após, voltem-me conclusos
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2.020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal